Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-67.2020.8.11.0050
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003258-67.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANE GONCALVES - CPF: 647.515.623-04 (APELANTE), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO - CPF: 019.977.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DIORGENES URBANO BORGES DA SILVA - CPF: 044.952.951-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA.
1.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTUM PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. 2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. INACOLHIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
.
3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação da primeira, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput
,
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado no caso destes autos.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas
e despesas
processuais
, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente,
posto que
é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiane Gonçalves

contra sentença prolatada pelo Juízo
2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.

1003258-67.2020.8.11.0050
, conden
and
o-a

pela
prática do crime de
tráfico de drogas (art.
33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006)
,
à pena
de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão
, em regime
aberto
, e 2
22
(duzentos e
vinte e dois
) dias-multa
fixados no
mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
t
endo, a pena privativa de liberdade,
sido
substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo
J
uízo da
E
xecução
P
enal
.

A apelante, nas razões constantes no ID 235446751, requer
a exclusão da condenação ao pagamento dos 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, ou a redução do valor
; bem como a
isenção das custas
e despesas
processuais, por ser hipossuficiente para arcar com tais responsabilidades financeiras.

O
Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
235446755
, pugna pelo desprovimento
do recurso
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
238653156
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
235446207
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 20 de março de 2020, por volta das 19h00, na Avenida Getúlio Vargas, próximo da Escola Municipal
Antonio
Pereira, em Campo Novo do Parecis (MT),
CRISTIANE GONÇALVES
trazia consigo 31 porções de pasta base de cocaína (droga), destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em que foi detida por policiais militares.

Além disso, na referida data,
CRISTIANE GONÇALVES
guardava, no interior de sua casa, 1⁄2 barra de pasta base de cocaína (droga) e 9 porções de pasta base de cocaína (droga), destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além das drogas, os policiais militares apreenderam 1 balança de precisão e a quantia de R$ 188,00 em dinheiro, produto da venda de droga.

As drogas apreendidas pesaram 475 gramas.
[...]
Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia estão
inconteste
s
e não fo
ram
objeto de irresignação, tendo,
a apelante
, se insurgido tão
s
omente contra a
pena pecuniária que lhe foi aplicada.

Eis, no ponto que interessa,
as
razões
lançadas pel
a
prolator
a
da sentença
condenatória
, em relação à dosimetria da pena
da apelante
:

[...]

Passo
à dosimetria da pena, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, artigo 5º, XLVI, da CR/88, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP e artigos 42 e 43, da Lei n° 11.343/2006. A pena prevista para crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1ª Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) Culpabilidade
– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena;
b) Antecedentes
– não há registro nos autos de qualquer mácula nos antecedentes da ré;
c) Conduta social e personalidade do agente
– não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena;
d) Motivos do crime
– são os normais à espécie.
e) Circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) Comportamento da vítima
- resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desta feita,
fixo
a pena base correspondente ao delito previsto no art.
33 caput
da Lei nº 11.343/2006 em
05 (cinco) anos de reclusão
, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena na forma fixada na fase intermediária, razão pela qual passo a 3ª fase da aplicação da pena.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Nesta fase, presente a causa de aumento referente à prática de tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino (art. 40, III, da lei nº 11.343/06). Como a acusada foi flagrada na posse de entorpecente próximo à escola, sua conduta se torna mais reprovável, motivo pelo qual se justifica a fração intermediaria de aumento (1/3) o que resulta em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Conforme fundamentação supra, cabível a aplicação do privilégio, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena em 2/3, passando a dosá-la em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão
, tornando
a pena
definitiva
.

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei de Drogas, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas,
fixo-a em 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
. Atendendo à situação econômica da acusada, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço
o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato
, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os
arts
. 49 e 50, ambos do Código Penal.

Destarte,
fixo
a
pena definitiva
em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e ao pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”,
fixo
como regime inicial de cumprimento da pena o
regime aberto
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Tendo em vista que a ré preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal,
aplico
a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, 2ª parte, CP), por entender ser esta medida socialmente recomendável ao caso dos autos.

A pena consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena pecuniária, cujas formas e condições serão fixadas em audiência admonitória a ser designada para tal finalidade.

DO NÃO CABIMENTO DO SURSIS

Como foi aplicada a acusada a substituição da pena privativa de liberdade, medida que lhe é penalmente mais favorável, como reconhecido no item 65 da Exposição de Motivos do Código Penal, não
há que se falar em aplicação
do sursis
, na esteira do disposto no artigo 77, III, do Código Penal.

DAS CUSTAS

Condeno
a ré, ainda, a pagar as despesas processuais.

[...]
(ID
235446742
)

Com relação ao pedido visando redução da pena de multa que foi aplicada
à
apelante, insta registrar
que não lhe assiste razão.

É cediço que a
pena

de multa
decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Desse modo, a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado.

A

propósito
, sabe
-se
que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira em que é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; e a segunda quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à sanção inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal, conforme se constata da doutrina de Rogério Greco
vazada nos seguintes termos:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,
15º ed.

2013, p.
142)

Logo, em casos que tais, ao magistrado cabe, tão somente, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa de modo proporcional à pena privativa de liberdade, atentando-se, outrossim, para a capacidade econômic
o
-financeira
do apenado quando da fixação do valor do dia-multa, ditames
, esses,
que foram observados
in
casu
, porquanto a quantidade de dias-multa guardou proporcionalidade em relação à pena

corpórea aplicada
à
apelante, tendo o valor unitário do dia-multa sido estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Aliás, e
m relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33 segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito
também
não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira d
a
apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Desse modo, a
exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo da Execuç
ão
Pena
l
, que levará em conta a situação econômico-financeira d
a
apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, el
a
poderá ou não, ser beneficiad
a
com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO –
DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Cristiane Gonçalves
, mantendo-se
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024